Tribunal: TJDFT
Processo: 0706754-60.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGADA. CHEQUE PRESCRITO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO. JUROS DA MORA. NÃO APRENSENTAÇÃO DA CÁRTULA À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TERMO INICIAL. A PARTIR DA CITAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CABÍVEL.
1. Verificando-se que as provas vindicadas pelo apelante/requerido mostram-se desnecessárias à solução da controvérsia, não há que se cogitar acerca da ocorrência de cerceamento de defesa pelo fato de o juízo monocrático ter indeferido a sua produção.
2. Constatada a existência de indícios de capacidade financeira incompatíveis com o deferimento da gratuidade de justiça, mostra-se cabível a revogação do benefício.
3. A ação monitória constitui a via processualmente adequada para quem, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, afirma ter direito de exigir do devedor pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa ou cumprimento de obrigação de fazer e não fazer, consoante art. 700 do Código de Processo Civil.
4. Diante da contradição nas alegações do apelante/requerido, da ausência de demonstração de pagamento e da inexistência de qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, II do CPC, mostra-se cabível o reconhecimento da dívida e a constituição do título executivo judicial.
5. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 942), sedimentou o entendimento de que “Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação”. Todavia, nos casos de não apresentação do cheque à instituição financeira, não havendo termo certo para o pagamento de obrigação líquida, os juros devem incidir a partir da citação, consoante art. 405 do Código Civil. Precedentes desta Corte.
6. O c. Superior Tribunal de Justiça apresenta entendimento no sentido de que a litigância de má-fé não pode ser presumida, mostrando-se necessária a comprovação do dolo da parte, a intenção de obstrução do trâmite regular do processo, por meio de conduta intencionalmente maliciosa e temerária, o que não restou demonstrado no caso.
7. Deu-se parcial provimento ao recurso para determinar que os juros da mora incidam a partir da citação.